Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Locação. Agravo de Instrumento. Ação de despejo cuja liminar foi revogada após a manifestação dos locatários acerca do acordo verbal para compensação pelas benfeitorias realizadas. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que revogou a liminar de despejo antes deferida, em razão da manifestação de um dos locatários sobre o acordo verbal de direito à compensação dos aluguéis devidos com as benfeitorias realizadas no local.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a liminar de despejo deve prevalecer à vista das alegações declinadas por um dos locatários; (ii) os argumentos declinados sobre a irregularidade do imóvel não são suficientes para infirmar o contrato de locação pactuado; (iii) não há contrato verbal com a previsão de compensação por benfeitorias; (iv) os locatários são devedores em diversos processos o que comprova a condição de inadimplência.
III. Razões de decidir
3. O locador juntou dois contratos de locação. No primeiro consta cláusula prevendo a indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção, que deixou de constar do segundo contrato.
4. O locatário alegou nulidade do segundo contrato e a existência de benfeitorias a serem compensadas conforme acordo verbal, fatos que se mostraram verossimilhantes a ponto de fundamentar a revogação da liminar de despejo antes deferida.
5. As questões relacionadas ao conhecimento dos locatários sobre as diversas irregularidades do imóvel não são suficientes, para, por si só, reformar a decisão agravada com fulcro no art. 296 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Mantida a decisão que revogou a liminar de despejo por ausência elementos que infirmem a verossimilhança do direito alegado pelo locatário que a fundamentou.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 296.
Jurisprudência relevante citada: n/a